Tribunal: STF
Processo: HC 260249
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. FALTA GRAVE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDUTA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O exame das alegações defensivas quanto à conduta que ensejou o reconhecimento da prática de fata grave demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    2. O pleito de desclassificação da falta grave para falta média igualmente requer a incursão no acervo fático-probatório, o que não se admite nesta via.



    3. Agravo regimental desprovido.